Tribunal: TJSP
Processo: 1004819-95.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTO NÃO ENTREGUE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO